Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602375-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao
limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

Ainda, expõe a Procuradoria em seu parecer (id. 43620652) a titularidade do
imóvel como pertencente a cônjuge do doador, todavia não pode este se eximir de
apresentar a documentação necessária.

Assim, mantenho a irregularidade apontada, no montante de R$300,00,
correspondente a 1,78% do total movimentado em campanha, determinando-se a
devolução da referida importância ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto no art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43652652 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

Outrossim, ressalta-se que no presente caso a irregularidade no valor de R$
300,000, que equivale a 1,78% do total da movimentação da campanha (R$ 16.891,44),
possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois
referido percentual não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de
campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos
seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍ

Inteiro teor:
18/07/2023
Número: 0602375-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ADEMIR FLOR DA SILVA - ELEICAO 2022 -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADEMIR FLOR DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ADEMIR FLOR DA SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652652
14/07/2023
16:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.161

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602375-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMIR FLOR DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: ADEMIR FLOR DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607 – RECEITAS ESTIMÁVEIS EM
D I N H E I R O
–
A U S Ê N C I A
D E
C O M P R O V A Ç Ã O D O B E M –
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L – A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE - VALOR E
P E R C E N T U A L D I M I N U T O D A
IRREGULARIDADE - FALHA FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
Num. 43652652 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A ausência de comprovação da
propriedade de bem de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na
medida em que não se pode aferir a origem
do recurso, ensejando a devolução da
importância ao Tesouro Nacional.

2. De acordo com a jurisprudência do c.
TSE, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados
alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a
ótica dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo eles: "a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021).

3. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ADEMIR
FLOR DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Num. 43652652 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43213468).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43583759).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43593696
e 43594603) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43593838 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43607458).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43620652).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
16.891,44, sendo R$ 5.847,00 provenientes de doação de recursos financeiros por
pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 4.100,00 de doação de recursos estimáveis em
dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos) e R$ 6.944,44 de doação de recursos
estimáveis em dinheiro por partido político (Outros Recursos).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1759 votos.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade consistente no recebimento de recursos de origem não identificada (item
5.2).

Nesse ponto, destaco que constou do parecer de diligências que os seguintes
recursos estimáveis em dinheiro não foram detalhados adequadamente, estando
ausentes documentos fiscais e/ou contratos para a realização da análise técnica dos
referidos lançamentos, nos termos do art. 53, I, d da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43652652 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

Após ser intimado sobre o referido parecer, o candidato juntou documento
comprovante de propriedade do veículo (id. 43594604), sanando o segundo apontamento,
remanescendo apenas a irregularidade em relação à doação realizada por LORIVAL
DIONISIO ZIVIANI , no valor estimável de R$ 300,00.

Conforme parecer conclusivo:

Apesar da apresentação do contrato de cessão (id. 43594072), na linha dos
apontamentos do órgão técnico, o referido contrato não é suficiente para comprovar a
propriedade do imóvel cedido. No ponto, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Num. 43652652 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do imóvel cedido, não é possível aferir a titularidade do bem e, dessa forma,
não é possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à campanha, estando
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada, devendo o valor
estipulado no contrato ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da resolução de regência, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, cito julgado desta Corte em caso semelhante:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao
limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

Ainda, expõe a Procuradoria em seu parecer (id. 43620652) a titularidade do
imóvel como pertencente a cônjuge do doador, todavia não pode este se eximir de
apresentar a documentação necessária.

Assim, mantenho a irregularidade apontada, no montante de R$300,00,
correspondente a 1,78% do total movimentado em campanha, determinando-se a
devolução da referida importância ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto no art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43652652 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

Outrossim, ressalta-se que no presente caso a irregularidade no valor de R$
300,000, que equivale a 1,78% do total da movimentação da campanha (R$ 16.891,44),
possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois
referido percentual não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de
campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos
seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

Num. 43652652 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 43652652 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Por fim, a análise técnica apontou que houve realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que podem possuir ausência de capacidade operacional,
confira-se:

O prestador de contas em sede de esclarecimentos (id. 43593696) aduziu a
inexistência do indício, frente às prestações de serviços e/ou fornecimento de produtos
realizados e a apresentação das respectivas notas fiscais.

Ocorre que se trata de mera suspeita. Logo, é imprescindível a apresentação
de outros elementos probatórios a fim macular as contas do candidato, de tal modo que
cabe ao Ministério Público Eleitoral apuração de eventual desvio de finalidade.

Deste modo, entendo que a falha constatada não comprometeu a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por ADEMIR FLOR DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo MDB, com
determinação de restituição da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ainda, ciência à PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, acerca do
apontamento efetuado pelo setor técnico.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43652652 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602375-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ADEMIR FLOR DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: ADEMIR FLOR
DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652652 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416053753600000042613718
Número do documento: 23071416053753600000042613718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:16:27